Tribunal: STF
Processo: Inq 4479
Classe: Inq
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO CRIMINAL. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELA DEFESA. REQUISITOS. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O arquivamento de inquérito pelo Poder Judiciário, sem pedido prévio do Parquet, somente se legitima em hipóteses excepcionalíssimas, configuradoras de manifesto constrangimento ilegal, máxime em caso de incompetência originária da Corte para a continuidade do processamento do inquérito ou ação penal. Precedentes: INQ 4464-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 27/11/2018; INQ 3404-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. 06/11/2018; INQ 3499-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06/11/2018.



    2. In casu, o Agravante se insurge contra decisão de declínio de competência para o prosseguimento do feito, com remessa dos autos ao juízo de primeiro grau, nos termos do requerido pela Procuradoria-Geral da República, que fundamentou a necessidade de continuidade da investigação;



    (a) Em que pesem os argumentos expendidos no agravo regimental, no sentido de que “estamos diante de investigação que já completa quase 4 (quatro) anos, sem que qualquer indício de autoria tenha sido levantado”, resta evidenciado que não cabe, nesta fase, acolher as razões da defesa, impondo-se o esgotamento das medidas de investigação consideradas viáveis e necessárias pelos órgãos de persecução penal;



    (b) Conforme expendido pela Procuradoria-Geral da República, “a instrução do inquérito não está finalizada e não é possível, nesse estágio, afastar os indícios de participação do congressista nos fatos”, ressaltando que “a própria defesa reconheceu, nas razões recursais, que a polícia federal (Informação Técnica N° 044/2019-INC/DITEC/PF) identificou uma ligação entre os beneficiários dos cheques subscritos por Francisco Satiro de Souza e os prestadores de serviços formalmente declarados da campanha do parlamentar”.



    3. Consectariamente, a insurgência não merece acolhida.



    4. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.